Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707092-81.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADRIANO AMARAL BEDRAN, RODRIGO MENDES DO AMARAL APELADO: KAROLINY SOUZA DE JESUS, RAFIZA LUZIANI VARAO RIBEIRO CARVALHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição de ID 52791833, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e, após, dê-se baixa. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator